Tribunal: TJDFT
Processo: 0752659-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ADMISSÃO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ORDEM DENEGADA.

I – O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de se inviabilizar a análise das questões por este Tribunal de Justiça.

II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa.

III – Pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça.

IV - Se medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais e não há evidências nos autos no sentido de que o paciente pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há ilegalidade a reparar.

V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.